Tribunal: TJSP
Processo: 2264578-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença - Decisão que deferiu pedido de intervenção de terceiro e determinou a suspensão do feito em razão de prejudicial externa - Inadmissibilidade - Incabível o deferimento da intervenção de terceiro no feito executório - Assistência que somente é cabível na fase de conhecimento, na qual o terceiro auxilia qualquer das

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença - Decisão que deferiu pedido de intervenção de terceiro e determinou a suspensão do feito em razão de prejudicial externa - Inadmissibilidade - Incabível o deferimento da intervenção de terceiro no feito executório - Assistência que somente é cabível na fase de conhecimento, na qual o terceiro auxilia qualquer das partes a fim de obtenção de sentença favorável - Hipótese diversa dos autos, em que a sentença já fora proferida, tendo inclusive transitado em julgado - Decisão reformada, determinando-se o prosseguimento do feito - Recurso provido.